Tribunal: TJBA
Processo: 8000837-42.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000837-42.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE
ITAPICURU
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 1/3 SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 7.º, INC. XVII, DA CF/88.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapicuru contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do adicional de 1/3 de férias também sobre os 15 dias adicionais usufruídos por professores em efetiva regência de classe, nos termos do art. 45 da Lei Municipal n.º 188/2008, relativamente ao quinquênio anterior à propositura da ação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o adicional constitucional de 1/3 de férias deve incidir sobre os 45 dias de férias anuais previstos em legislação municipal para os docentes em regência de classe, ou se se limita aos 30 dias ordinariamente praticados, conforme sustenta o Município recorrente.

III. Razões de decidir:

3. O art. 7.º, inc. XVII, da CF/88 assegura o direito ao adicional de 1/3 sobre a remuneração do período integral de férias, sem limitação temporal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3.º, da CF.

4. A Lei Municipal n.º 188/2008 estabelece expressamente o direito a 45 dias de férias aos professores em regência de classe, integrando tal período o conceito jurídico de férias para fins de incidência do adicional constitucional.

5. O STJ, ao julgar o REsp 1.400.787/CE sob o rito dos repetitivos (Tema 1241), fixou a tese segundo a qual “o adicional de 1/3 previsto no art. 7.º, inc. XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias”, aplicável inclusive no âmbito do magistério público municipal.

6. O STF também reconheceu, em sede de repercussão geral, a constitucionalidade da incidência do terço constitucional sobre a totalidade das férias, conforme previsto em legislação local.

7. Não se verifica erro material na sentença quanto ao marco temporal de referência para a apuração da condenação, inexistindo prejuízo à fase de liquidação, que poderá delimitar com precisão o período de apuração com base nos documentos funcionais dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.
Mantida integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

“1. O adicional constitucional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade do período de férias efetivamente gozado, conforme previsto na legislação local.

2. A estipulação de férias de 45 dias para professores em regência de classe impõe o pagamento do adicional sobre a integralidade desse período, sob pena de afronta ao art. 7º, XVII, da CF/88.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; Lei Municipal nº 188/2008, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.400.787/CE (Tema 1241), Rel. Min. Presidente, j. 15.12.2022; STF, AI 776.522 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.03.2010; TJ-BA, Apelação 0502149-30.2018.8.05.0271, Rel. Des.ª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 02.12.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000837-42.2022.8.05.0127

tendo como apelante
Município de Itapicuru
e como apelado
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
02
de
dezembro
de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22